Tribunal: STF
Processo: HC 201019
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    Finalmente, ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à situação de pandemia atual.
    Em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade.
    No caso em espécie, não vislumbro demonstrada a situação de vulnerabilidade atual do paciente decorrente da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Vale destacar, por isso mesmo, fragmento da decisão ora impugnada:
    “Como se vê, asseverou o Relator que o paciente, portador do vírus do HIV, vem sendo regularmente acompanhado pelo Serviço de Assistência Especializada da Secretaria de Saúde Municipal de Santiago/RS, com uso de medicação adequada, sendo precipitado e inviável o acolhimento da pretensão liminar, pois não restou comprovado o estado de "vulnerabilidade" do acusado. Nesse ponto, imprescindível também destacar que, ao indeferir o pleito defensivo, o Juízo de 1º grau apontou para a ausência de casos de infecção por covid dentro do Presídio de Santiago/RS. Ressaltou inclusive que o acusado abandonou seu tratamento médico contra o HIV em janeiro/2013 e apenas retornou a receber assistência médica adequada por ocasião de sua prisão, em dezembro/2020, estando atualmente bem assistido (e-STJ, fl. 53)” (com meus grifos)
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator